Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de as partes, instadas a se manifestar, não fornecerem informações essenciais solicitadas, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, a justificar o reconhecimento da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
2. A extinção fundamentada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte Autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. Apelações conhecidas e não providas.